Tribunal: TJDFT
Processo: 0723949-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA MENOR. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 147, I, DO CPC. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. DECLARADA
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF (Suscitante) e o Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF (Suscitado), nos autos do cumprimento de sentença relativo à regulamentação de visitas paternas. 1.1 O cumprimento de sentença foi proposto pelo genitor, alegando descumprimento do acordo de visitação pela genitora, com pedido de aplicação de multa e, em último caso, busca e apreensão da menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença relativo à regulamentação de visitas, no bojo da ação de divórcio, diante da alteração de domicílio da menor e da genitora após a ação de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 516, II, do CPC estabelece que o cumprimento de sentença deve ocorrer, em regra, no juízo que proferiu a decisão. Contudo, o art. 147, I, do ECA e o enunciado de súmula 383 do STJ fixam a competência das ações de interesse de menor no foro do domicílio do detentor da guarda, norma de natureza absoluta.
4. A alteração de domicílio da genitora e da menor para Samambaia/DF, após a ação de divórcio e antes do cumprimento de sentença, justifica a fixação da competência naquele foro, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e ao juízo imediato, com mitigação do princípio da perpetuação da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF.